Tribunal: TJDFT
Processo: 0035256-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035256-60.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RENAULT CAMPOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 1. Nos casos em que o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020. 3. Soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei 14.010/2020. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-la. Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a realização de diligências pelo credor/insurgente visando a satisfação do débito, o que deve obstar o início da contagem do prazo prescricional. Em petição de ID 41345191, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.691. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado dissídio interpretativo conferido ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, no que diz respeito à inocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005